Tribunal: STF
Processo: RE 1513256
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 4) contra acórdão (eDoc 3) Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo/MG. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 – PROVIMENTO NEGADO. Confirmada a sentença pelos próprios fundamentos, servirá de acórdão a súmula do julgamento.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter confirmado sentença a qual declarou procedente pleito de que o terço constitucional de férias incida sobre a remuneração de todo o período das férias, ainda que essa lapso temporal seja superior a 30 (trinta) dias anuais.



    Ao final, requer o provimento do recurso para que “se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência” (eDoc 4, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Supremo, ao apreciar o RE 1.400.787 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.241), Relatora a ministra Rosa Weber, firmou entendimento de que o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.



    Observo, no caso, que o Colegiado Estadual, não destoando desse precedente vinculativo, entendeu, a partir dos fatos e das provas e da interpretação de legislação infraconstitucional local, que a parte recorrida possui direito a usufruir 60 (sessenta) dias de férias anuais, de sorte a se ter que o terço constitucional deve incidir sobre a remuneração de todo esse período, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    Na espécie dos autos, todas as questões suscitadas em sede recursal foram convenientemente analisadas e decididas na sentença de primeiro grau, que aplicou bem o direito ao caso concreto, devendo, por isso, ser confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a Súmula de julgamento como razão de decidir (Lei n. 9.099/95 – art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão). 



    Acresço que, do Memorando-Circular nº 24/2022/SEE/DLNP, datado de 02 de dezembro de 2022, encaminhado pela Secretaria de Estado da Educação – Governo do Estado de Minas Gerais às Superintendências Regionais de Ensino, subscrito pela Subsecretária de Gestão de Recursos Humanos e pelo Subsecretário de Articulação Educacional, estabelecendo orientações sobre os procedimentos para a concessão de férias regulamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), depreende-se que:



    [...]



    Conforme interpretação dada pelo próprio Poder Executivo Estadual, o servidor do magistério faz jus, consoante legislação vigente, a 60(sessenta) dias de férias. Outrossim, em sede de repercussão geral, no Tema 1241, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. ”.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar os enunciados n. 279 e 280 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no RE 1.478.640 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente